Tribunal: TJMT
Processo: 0002674-84.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002674-84.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MARISTINO SILVA - CPF: 001.929.973-78 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, INCISO III AMBOS DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE ESPECIAL
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PROVAS LEGÍTIMAS -
3. ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante por atipicidade da conduta, tampouco por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas provas válidas, a exemplo do auto de constatação de embriaguez - cujo teor descreve sinais compatíveis com o resultado gerado pela ingestão de bebida alcoólica -, e dos depoimentos colhidos com observância ao devido processo legal, incluindo a confissão do réu, além dos relatos dos policiais militares atuantes no deslinde do fato.

2.
Mantém-se a agravante especial prevista no art. 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro se os elementos probatórios amealhados nos autos, em especial a confissão do réu e os dizeres dos agentes públicos, comprovam que o agente não possuía permissão legal para conduzir veículo automotor.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WAGNER MARISTINO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER MARISTINO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 2674-84.2018.811.0018 – Código 109285, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direito, além do pagamento de
10 dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
73354956, o apelante almeja
a absolvição do crime que lhe é atribuído
, por atipicidade e, secundariamente, por insuficiência probatória, pois carecem provas documentais demonstrando que trafegava na condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

De forma subsidiária, requer a
exclusão da agravante prevista no art. 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro,
salientando, mais uma vez, a ausência de documentos comprovando que não possuía permissão legal para dirigir veículo automotor, assomando a isso o pedido de
isenção do pagamento das custas processuais,
por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Em suas contrarrazões vistas no ID
73354994 e ss.
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
78931964
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo manejado pelo réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
20 de novembro de 2017
, por volta das 11h20, na rua Bahia, no Distrito de Paranorte, integrante da Comarca de Juara/MT,
WAGNER MARISTINO SILVA

conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir e/ou carteira de habilitação.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na data anterior ao fato em apreço, a Polícia Militar foi acionada para conter o ora recorrente, à medida que ele se apresentava embriagado e causando desconfortos em um bar localizado em frente à ‘Madeireira Paranorte’. Todavia, a diligência ressaiu infrutífera, posto que a equipe policial não mais o encontrou no logradouro repassado.

A seu turno, na data subsequente, durante rondas de rotina, os agentes públicos visualizaram o apelante conduzindo motocicleta em alta velocidade, próximo a uma escola, razão pela qual decidiram abordá-lo. Nessa oportunidade, constataram que ele não possuía habilitação para conduzir veículo e, para além disso, perceberam o estado de embriaguez daquele, pois apresentava hálito etílico, fala enrolada, andar cambaleante, olhos avermelhados e dificuldade para se manter em pé.

Por tal fato,
WAGNER MARISTINO SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 306, §1.o, inciso II c/c art. 298, inciso III ambos da Lei n.o 9.503/97, sendo a acusação julgada parcialmente procedente, pois
condenado
na forma simples da infração penal, com a incidência da mencionada agravante.

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado nos termos relatados.

1.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, manuseando os autos,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Como é cediço, o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram

a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,
possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Feitas tais ponderações,
in casu
, carecem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, porquanto o
auto de prisão em flagrante delito (ID
73351987 – Pág. 2
); o boletim de ocorrência (ID
73351987, Pág. 3); o
auto de constatação de embriaguez (ID
(ID 73351987 - Pág. 5); e o termo de apreensão (ID 73351997 - Pág. 6) demonstraram que, na data do fato, o recorrente conduziu veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Àquele tempo, especificou-se no boletim de ocorrência que
“o condutor se encontrava em visível estado de embriaguez com a voz enrolada e com os olhos vermelhos, que também estava com um litro de pinga e que foi apreendido e encaminhado junto com a motocicleta para a Delegacia”
(sic – ID
73351987, Pág. 3
).

Além disso, registrou-se no auto de constatação de embriaguez que o ora recorrente apresentava sinais de embriaguez alcoólica, a exemplo de
(i)
fala enrolada;
(ii)
andar cambaleante;
(iii)
hálito etílico;

e
(iv)
olhos avermelhados (ID 73351987 - Pág. 5), sendo estes sinais roborados pela apreensão um litro de ‘Cachaça 51’ na posse do réu (ID 73351997 - Pág. 6).

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Além do mais, denota-se que as diretrizes e
informações do termo de infração padronizado foram observadas pelos agentes públicos atuantes na apuração do fato, à medida em que registraram
indicativos relacionados à atitude, à orientação, e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§1o e 2o c/c anexo II, da Resolução aludida) do motorista, conferindo legitimidade e validade à prova documental produzida.

Logo,
descabe falar em ausência de prova quanto à materialidade delitiva.

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
WAGNER MARISTINO SILVA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito, a testemunha
Mauricio Ferreira Viana
afirmou
extrajudicialmente
que, na data de 20/11/2017, ingeriu bebidas alcoólicas na companhia do ora recorrente e, nessa oportunidade, lhe emprestou a motocicleta para que adquirisse mais bebida alcoólica para o grupo de amigos, registrando, por oportuno, a sua displicência em indagar-lhe acerca da possível aptidão técnica para a condução do veículo (ID
73352467 - Pág. 5).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente confessou a ingestão de bebida alcoólica, procedida da condução de motocicleta sem aptidão técnica para tanto, pois não possuía carteira de habilitação àquele tempo, sequer quando da sua oitiva judicial (Relatório de Mídia de ID
73355011 - Pág. 2
).

Na mesma toada, os policiais militares
Sebastião Queiroz da Silva
e
Edvaldo de Jesus Nogueira
rememoraram a situação de flagrância do ora recorrente, que se encontrava pilotando motocicleta em alta velocidade, nas proximidades de uma escola. Assim, procederam a abordagem e, nessa oportunidade, constataram que o infrator se apresentava
“embriagadíssimo”
(sic), condição esta extraída por meio dos olhos avermelhados, do odor etílico, além do andar cambaleante por ele apresentado (Relatório de Mídia de ID
73355011 - Pág. 2
).

Ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, a confissão do réu e os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato das únicas testemunhas inquiridas em juízo consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Destarte, a somatória das provas orais em evidência com aquelas de natureza documental alhures mencionadas mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo mínimo espaço para absolvê-lo.

Ratifica-se, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

2.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO III DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:

No que se refere à dosimetria penal, a autoridade judiciária estabeleceu a pena-base no mínimo legal e, empós, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante especial prevista no art. 298, inciso III da CTB, atinente à direção de veículo sem permissão, porquanto
“ficou demonstrado que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículo automotor”
(sic – ID
73353988 - Pág. 2).

No tocante à temática, a Defesa sustenta que o órgão acusatório não logrou demonstrar a incidência da agravante, ante a sua inércia em colacionar prova documental relacionada à inaptidão técnica do recorrente para a condução de veículo automotor, a exemplo de certidão emitida pelo órgão responsável. Todavia, ressaem
presentes nos autos provas orais capazes de amparar o recrudescimento da punição imposta ao agente.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente confirmou que, na data do fato, dirigiu motocicleta sem possuir Carteira de Habilitação, destacando, outrossim, que a tal inaptidão técnica persistia, não possuindo permissão legal sequer ao tempo daquela oitiva
(Relatório de Mídia de ID
73355011 - Pág. 2
).

Na mesma toada, o policial militar
Edvaldo de Jesus Nogueira
relembrou os pormenores prisão em flagrante do ora recorrente, incluindo a não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, por não a possuir (Relatório de Mídia de ID
73355011 - Pág. 2
).

Logo, a despeito do acervo probatório ser deveras sucinto,
mostra-se o bastante para comprovar a circunstância agravante
, à medida que as assertivas em destaque são harmônicas e coesas, tornando prescindível a prova documental mencionada pela Defesa. Isso porque, como é cediço, o ordenamento pátrio adotou o sistema do livre persuasão racional do juiz, no qual todos elementos probatórios amealhados nos autos possuem abstratamente idêntico valor na formação da convicção do julgamento, desde que devidamente fundamentada, conforme dispõe o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Noutro viés, descabe confundir as circunstâncias delineadas com a configuração de infração administrativa, pois esta tem o intuito de repreender o motorista que detém a permissão para dirigir veículo, mas não porta o documento obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro.

In casu
, demonstrado que o recorrente não obtinha a permissão para condução de veículo, porquanto nunca realizou os exames de aptidão física; de escrita, sobre legislação de trânsito; de noções de primeiros socorros; e de direção veicular, realizado na via pública, conforme dispõe o art. 147 do Código de Transito Brasileiro.

Destarte, o reconhecimento da agravante da agravante especial revela-se adequada e consentânea com o entendimento jurisprudencial firmado para a temática, sendo de rigor convalidá-lo.

A ilustrar o pensamento:

“HABEAS CORPUS. (...) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. (...) AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INAPLICABILIDADE AO ACUSADO QUE POSSUI LICENÇA PARA DIRIGIR E APENAS NÃO ESTÁ PORTANDO O RESPECTIVO DOCUMENTO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro,
as penalidades dos crimes de trânsito são agravadas quando o agente os comete sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

2.
O que torna o delito mais grave é o fato de o agente não possuir licença para conduzir veículo automotor, não se podendo aplicar a agravante àqueles que efetivamente possuem permissão ou habilitação para dirigir, estando apenas sem o respectivo documento quando da abordagem.

3.
A condução de veículo sem o porte obrigatório dos documentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro configura mera infração administrativa, nos termos do artigo 232 do citado diploma normativo
”.
(HC 329.631/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015) – Destaquei.

À vista do exposto, permanece inalterada a segunda fase da dosimetria penal e demais disposições atinentes à punição imposta ao ora recorrente.

3.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim,
no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, mais uma vez, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER MARISTINO SILVA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d.
Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 2674-84.2018.811.0018 – Código 109285.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021